Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701694-05.2021.8.07.0018 RECORRENTE: GEOVANA THEES PERILLO RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS DECISÃO GEOVANA THEES PERILLO RODRIGUES pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 489, §1o, inciso V, 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Aduz que o acórdão recorrido não supriu as omissões apontadas, limitando-se a transcrever os fundamentos da decisão embargada, assim como aplicou precedentes sem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta a eles. Argumenta que o Superior Tribunal entende que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal que afasta a aplicação da teoria do fato consumado em caso de concurso público para preenchimento de cargo ou emprego público não pode ser usado em caso de ingresso em curso superior. Sustenta, ainda, que não foram consideradas as consequências práticas da decisão tomada, mormente a perda de recursos públicos destinados a uma vaga em programa de pós-graduação. Defende a existência de risco de dano, uma vez que o segundo ano do programa de residência médica está em curso desde março do corrente ano, ainda sendo possível à recorrente alcançar sua turma e concluir sua formação até março do ano de 2024. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a garantir o retorno imediato da recorrente ao programa de residência médica em cirurgia geral do HRAN, até o julgamento definitivo do recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente defende que, enquanto aguarda uma decisão, a possibilidade de concluir o curso com a sua turma se torna cada dia mais difícil, estando a ponto de seu direito perecer por decurso de tempo. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento à remessa necessária e à apelação dos recorridos sob o fundamento de que: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. O edital é ato normativo editado pela administração pública a fim de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, estando subordinado à lei e vinculando, em observância recíproca, a própria Administração e os candidatos ao certame, que dele não podem se afastar, exceto em caso de previsões ilegais ou inconstitucionais. 2. Por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não é permitido à autoridade apontada como coatora autorizar a entrega dos documentos após o prazo previsto no edital do certame, sob pena de violação ao princípio da isonomia, uma vez que os demais candidatos, em atenção às regras editalícia, entregaram a documentação no prazo fixado. 2.1. A tese de que seria exíguo o prazo para entrega da documentação não se mostra suficiente para amparar a pretensão deduzida na inicial, uma vez que se trata de prazo de caráter geral, aplicável a todos os candidatos, de forma indistinta, não podendo ser flexibilizado para atender interesse exclusivo da parte impetrante. 3. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 608.482/RN, com repercussão geral, firmou tese no sentido de que é inaplicável a teoria do fato consumado, bem como o princípio da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima, em casos de candidatos que ingressaram em cargos públicos por força de tutelas de urgência. 3.1. Observado que a matrícula da impetrante no programa de residência médica fora efetivada por força de tutela provisória deferida no mandado de segurança, não há razão para que lhe seja assegurada a sua continuidade no programa, por força da teoria do fato consumado. 4. Remessa Necessária conhecida e Apelação Cível conhecidas e providas. Ordem denegada. (ID no 32877661) Embora, em uma análise perfunctória, esteja presente o periculum in mora, na medida em que a denegação da segurança pelo acórdão recorrido impede a continuação da recorrente no programa de formação de residência médica em cirurgia geral, o mesmo não se pode dizer quanto ao fumus boni iuris. Mesmo nos casos de ingresso em curso superior, por força de medida judicial precária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inclina-se pela impossibilidade de aplicação da teoria do fato consumado, salvo situações excepcionais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. EXAME SUPLETIVO REALIZADO POR FORÇA DE MEDIDA JUDICIAL PRECÁRIA, POSTERIORMENTE REVOGADA PELA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 493 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido da inaplicabilidade, em regra, da teoria do fato consumado para consolidar situação constituída por força de liminar posteriormente cassada, sob pena de perpetuar situação contrária à lei. Nesse sentido, em casos análogos: STJ, AgInt no REsp 1.860.367/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/11/2020; AgInt no REsp 1.755.564/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; AgInt no REsp 1.288.565/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/02/2017; AgRg no REsp 1.416.320/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/09/2015. Não se olvida, outrossim, que esta Corte possui entendimento no sentido de que, excepcionalmente, em respeito aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, a aplicação da chamada teoria do fato consumado deverá ser admitida, nos casos em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo. Contudo,não é essa a hipótese dos autos. V. No caso, o autor obteve a liminar em 15/12/2017. Entretanto, em 21/03/2018 sobreveio sentença de improcedência da ação, a qual fora mantida pelo Tribunal de origem, em 11/09/2018. Assim, o autor foi submetido e aprovado em exame supletivo por força de decisão liminar que fora, logo em seguida, revogada pela sentença de improcedência da ação mantida pelo Tribunal a quo inviabilizando, na linha do entendimento desta Corte, a aplicação da teoria do fato consumado, mormente considerando que as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória dos autos, reconheceram que a agravante não preencheu os requisitos exigidos por lei para se submeter ao exame supletivo. Nesse sentido: "o Poder Judiciário não pode chancelar a postura sobremodo temerária do impetrante de continuar frequentando o curso superior sem qualquer amparo judicial, notadamente levando em consideração que as instâncias ordinárias reconheceram que a agravante não preencheu os requisitos exigidos por lei para se submeter ao supletivo" (STJ, AgInt no REsp 1.860.367/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/11/2020). Portanto, não merece reforma o acórdão recorrido, no ponto, por ser consentâneo com o entendimento desta Corte. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.820.446/SE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 24/6/2021.) ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA AUTORIZADA. LIMINAR. POSTERIOR REVOGAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Suprema Corte, já se consolidou no sentido de rejeitar a aplicação da teoria do fato consumado para consolidar situação constituída por força de liminar posteriormente cassada, sob pena de perpetuar situação contrária à lei. 2. Hipótese em que a parte impetrante obteve a liminar requestada em 16/1/2019 e a segurança foi concedida em 18/2/2019, sendo certo que a sentença foi reformada pelo TJ/MG em 8/8/2019, inviabilizando, na linha do entendimento pretoriano, a aplicação da teoria em comento. 3. O Poder Judiciário não pode chancelar a postura sobremodo temerária do impetrante de continuar frequentando o curso superior sem qualquer amparo judicial, notadamente levando em consideração que as instâncias ordinárias reconheceram que a agravante não preencheu os requisitos exigidos por lei para se submeter ao supletivo. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.860.367/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 30/11/2020.) No caso vertente, não se constata a excepcionalidade das circunstâncias fáticas a justificar a aplicação da teoria do fato consumado, porquanto a recorrente, em razão de decisão judicial precária, cursou, no máximo, 1/3 (um terço) do programa de residência médica. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Intimem-se os recorridos para contrarrazões ao recurso interposto. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007